Tribunal: TJPA
Processo: 0834213-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834213-12.2017.8.14.0301

APELANTE: BRASIL CONNECTING SERVICOS DE INTERNET E TELEFONIA EIRELI - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N. 0834213-12.2017.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE
: BRASIL CONNECTING SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA LTDA-ME

ADVOGADO(A)(S):
ZILLANDA KATARINNA LEITE PEREIRA (OAB/PA 14.669)

APELADO(A):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A):
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN 5.553).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREVISÃO DE GARANTIA COMPLEMENTAR. FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES (FGO). EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
O pagamento de prestação vertida ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) não isenta os devedores mutuários em relação às suas obrigações financeiras contratadas em cédula de crédito bancário, conforme prescreve expressamente o art. 9º, §10, da Lei nº. 12.087/2009;

2.
Ao exequente/embargado/credor cabe proceder a cobrança da integralidade do saldo devedor na hipótese de inadimplemento da executada/embargante/devedora, razão pela qual não se verifica hipótese de excesso de execução.

3.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter na integra os termos da sentença
vergastada
de improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Presencial, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834213-12.2017.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE
:

BRASIL CONNECTING SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA LTDA-ME

ADVOGADO(A)(S):
ZILLANDA KATARINNA LEITE PEREIRA (OAB/PA 14.669)

APELADO(A):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A):
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN 5.553)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
BRASIL CONNECTING SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA LTDA-ME,
nos autos de Embargos de Devedor, diante do inconformismo com a sentença proferida pela

Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 13828574), que
julgou improcedentes os pedidos dos embargos à execução, proposto pela apelante/embargante.

Nas
razões recursais
(Id. 13828579), a apelante objetiva a reforma da sentença, aduzindo, em suma, que a celebração da cédula de crédito bancário objeto da execução contou com a adesão ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), através do pagamento da comissão de concessão de garantia pela devedora. Ressalta que esta garantia assegurava o pagamento de 80% do saldo devedor da operação em caso de inadimplência, daí porque restaria caracterizado o excesso de execução, já que o exequente/embargado pretende a satisfação integral do saldo devedor.

Em contrarrazões (Id. 13828584), o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com consequente manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 18 de OUTUBRO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREVISÃO DE GARANTIA COMPLEMENTAR. FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES (FGO). EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

O pagamento de prestação vertida ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) não isenta os devedores mutuários em relação às suas obrigações financeiras contratadas em cédula de crédito bancário, conforme prescreve expressamente o art. 9º, §10, da Lei nº. 12.087/2009;

2.

Ao exequente/embargado/credor cabe proceder a cobrança da integralidade do saldo devedor na hipótese de inadimplemento da executada/embargante/devedora, razão pela qual não se verifica hipótese de excesso de execução.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

Acerca do juízo de admissibilidade, verifico o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço da apelação.

A impugnação do apelo se centraliza na alegação de excesso de execução, pois, uma vez celebrada a cédula de crédito bancário com pagamento de comissão revertida ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), tal avença garantiria a liquidação de 80% do saldo devedor da mutuária na hipótese de sua inadimplência, de sorte que a execução deveria corresponder apenas ao valor de 20% do saldo devedor.

Não procede a tese recursal.

Muito embora a cédula de crédito bancário, objeto da execução, tenha sido emitida com pagamento de comissão de concessão de garantia ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), tal prestação é caracterizada apenas como
garantia complementar
do mútuo, que tem por função reduzir os encargos financeiros das operações e facilitar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas.

Ocorre, no entanto, que existência de prestação vertida ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) não isenta os devedores em relação às suas obrigações financeiras contratadas, conforme prescreve expressamente o art. 9º, §10, da Lei nº. 12.087/2009,
in verbis: “A garantia concedida pelos fundos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei não implica isenção dos devedores de suas obrigações financeiras, que permanecem sujeitos aos procedimentos de recuperação de crédito previstos na legislação.”
(REsp n. 1.848.714/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Aliás, na própria cédula de crédito bancário objeto da execução (Id. 13828542), consta no tópico garantia complementar a previsão do parágrafo quinto, com a seguinte redação:

“[...]

PARÁGRAFO QUINTO – DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE A GARANTIA DO FGO NÃO ME(NOS) ISENTA DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. OCORRENDO A HONRA DA GARANTIA PELO FGO, DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE DE QUE CONTINUAREI(REMOS) SENDO COBRADO(S) PELO TOTAL DA DÍVIDA

[...]”

Isto se dá porque, mesmo havendo a execução da garantia contratual do FGO, o banco mutuante ainda deverá buscar reaver os valores do débito junto ao devedor, para posteriormente devolvê-los ao fundo.

Portanto, o pagamento de comissão de concessão de garantia para asseguramento do FGO não impede que o exequente/embargado/credor proceda a cobrança da integralidade do saldo devedor na hipótese de inadimplemento da executada/embargante/devedora, razão pela qual não se verifica hipótese de excesso de execução.

No mesmo sentido são os julgados dos Tribunais Pátrios:
TJSP
- Apelação Cível 1031386-30.2020.8.26.0002, Relator (a): J. B. Franco de Godoi, Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 05/10/2020, Data de Registro: 05/10/2020;
TJPR
- 16ª Câmara Cível – Apelação Cível nº. 0012091-05.2018.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO – julgado em 08.02.2021;
TJRS
- Apelação Cível Nº 70085089175, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 22-06-2022; e,
TJMS
- Apelação Cível nº. 0801328-13.2019.8.12.0015, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, julgado em 25/02/2021)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHECO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente os termos da sentença de improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.

Em razão do desprovimento da apelação, majora-se a condenação da autora/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023